Tribunal: TJSP
Processo: 1029675-71.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – MIGRAÇÃO DO PLANO CONTRATO UNILATERALMENTE - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- A ré alterou de forma unilateral e sem prévia informação o plano de serviços contratados pelo autor, majorando a mensalidade;
- Não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – MIGRAÇÃO DO PLANO CONTRATO UNILATERALMENTE - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- A ré alterou de forma unilateral e sem prévia informação o plano de serviços contratados pelo autor, majorando a mensalidade;
- Não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor. A indenização por ofensa moral, portanto, deve ser reconhecida, observando-se que a tese sustentada pelo recorrente e utilizada por esta julgadora em casos semelhantes – desvio produtivo do consumidor – serve de base para a própria indenização por danos morais, não configurando nova modalidade de dano, com fixação de valor próprio – quantia reduzida para R$5.000,00;
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO